Tribunal: TJMT
Processo: 0017483-69.2002.8.11.0041
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0017483-69.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELADO), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público – Turma 1 da Câmara de Cooperação

Número Único: 0017483-69.2002.8.11.0041

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: Cumprimento de Sentença – Valor da Execução / Cálculo /Atualização

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. VALORES EXECUTADOS. OPOSIÇÃO GENÉRICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Pedra Preta/MT contra sentença proferida nos autos de
cumprimento de sentença
oriundo de Ação de Cobrança ajuizada pela SANEMAT – Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, na qual foi homologado o valor da execução em favor da exequente, referente à prestação de serviços públicos de saneamento básico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se houve prescrição intercorrente; (ii) se os valores são inexigíveis ante a indicação genérica, formulada pela municipalidade, de que a credora propugna a execução das parcelas sem indicar de maneira precisa o cálculo; (iii) se os valores cobrados são legítimos e devidamente demonstrados.

III. Razões de decidir

3.
Não há que se falar em prescrição intercorrente se o ato praticado foi retardado por culpa do Judiciário.

4.
A SANEMAT apresentou os valores que reputa devidos e o Município de Pedra Preta não ofereceu impugnação específica, deixando de se opor aos valores.

5.
Não há vícios formais ou materiais que justifiquem a redução dos valores executados, ou a extinção da obrigação reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"Não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos. À ausência de impugnação específica dos valores, prevalece o cálculo apresentado pela credora, desde que não haja disparidade evidente.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT contra SANEMAT – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou im
procedente
a impugnação apresentada pelo Município de Pedra Preta (ID.
257343731 - Pág. 243
), para afastar a arguição de prescrição intercorrente e a alegação de inexigibilidade da dívida por ausência de indicação regular do valor em execução.

A sentença em execução encontra-se no id. 257343739 - Pág. 163. Reexame necessário no id. 257343739 - Pág. 195. Trânsito em julgado no id. 257343739 - Pág. 197.

Alega o apelante, em suas razões recursais (id. 257344655), que
a sentença deve ser reformada em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente; que os cálculos deveriam passar por liquidação de sentença e que não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a parte apelada, SANEMAT – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 257344660), pugnou pela manutenção integral da sentença. Arguiu a inocorrência da prescrição intercorrente indicando ponto a ponto o tramitar processual em fase de cumprimento de sentença, expondo a respeito do não cumprimento da carta precatória regularmente distribuída no juízo deprecado para citação do Município de Pedra Preta.

O título em execução é líquido, motivo pelo qual não há necessidade de liquidação, mas de meros cálculos aritméticos, eis que o Município foi condenado ao pagamento de valor determinado. Ademais, o Município não apresentou o cálculo dos valores que reputa devidos.

A condenação em honorários obedeceu o ordenamento jurídico.

Pugnou pel
o desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito, conforme Id. 260140656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025